Tribunal: TJBA
Processo: 8021985-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021985-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS e outros Advogado(s): FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. PENA CONVERTIDA EM MEDIDA DE SEGURANÇA DESCUMPRIDA PELO PACIENTE. NOVA CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE LIBERDADE OU INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS EM ANDAMENTO PARA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA E ELABORAÇÃO DO PLANO TERAPÊUTICO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU OMISSÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado que cumpre pena unificada superior a 39 anos de reclusão, sendo mais de 31 anos remanescentes, após condenações diversas. Em execução anterior, foi reconhecida a inimputabilidade do paciente, com conversão da pena em medida de segurança ambulatorial, condicionada à apresentação periódica de laudos e ao tratamento psiquiátrico contínuo, condições que foram descumpridas. Posteriormente, o paciente foi novamente condenado e preso, estando em curso novo incidente de insanidade mental. O impetrante sustenta que o paciente deveria ser colocado em liberdade ou encaminhado à internação provisória, até a conclusão do incidente ou do Projeto Terapêutico Singular (PTS), alegando constrangimento ilegal e omissão judicial. 2. O Magistrado da Execução Penal ponderou no decisum recorrido que: "O atestado de pena atualizado – não impugnado – indica o preenchimento do requisito temporal para concessão de benefício, contudo, o feito encontra-se com diligências pendentes a fim de sanar a questão relativa a imputabilidade do apenado perante a execução. Desta forma, a fim de evitar que continue o sistema indicando, erroneamente, incidente vencido, considerando que a análise da benesse não se faz possível neste momento INDEFIRO, por ora a concessão determinando a retomada do incidente, no prazo de até seis meses – ou na hipótese de alteração fática relevante – para nova análise judicial." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da custódia do paciente, sem internação provisória ou liberdade, configura constrangimento ilegal diante de seu histórico de inimputabilidade e do incidente de insanidade mental em andamento; (ii) verificar se houve omissão do juízo de execução penal quanto ao cumprimento de decisão anterior que teria determinado internação provisória ou outras providências de cunho terapêutico. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A manutenção da prisão do paciente encontra fundamento na existência de nova condenação e no descumprimento de condições impostas anteriormente para a medida de segurança, não havendo ilegalidade manifesta a justificar sua revogação antecipada. 5. O juízo de execução penal instaurou novo incidente de insanidade mental, com determinação de perícia psiquiátrica e intimação das partes, adotando providências compatíveis com a situação, inclusive com prazo de até seis meses para nova deliberação ou análise diante de alteração fática relevante. 6. A alegação de que o paciente já foi considerado inimputável anteriormente não autoriza, de forma automática, sua liberação ou substituição da pena, pois é necessária nova perícia atual e incidente regular conforme previsto nos arts. 149 e seguintes do CPP. 7. A decisão judicial que condiciona a concessão de benefícios à conclusão do incidente de insanidade mental não revela omissão ou abuso, mas sim prudência na apuração da real situação clínica do paciente e na adequação das medidas penais ou terapêuticas. 8. O juízo de primeiro grau expediu ofício à unidade prisional para avaliação médica psiquiátrica completa, com análise sobre a necessidade de atendimento ambulatorial ou internação, demonstrando diligência e atuação coerente com os princípios da proteção à saúde e à execução penal humanizada. 9. Também foi determinado o encaminhamento para elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), mediante ofício à autoridade de saúde competente, o que afasta a alegação de inércia judicial quanto à adequação do tratamento psiquiátrico. 10. Inexiste notícia de agravamento do quadro clínico do paciente ou de risco psíquico iminente que justifique, de forma excepcional, medida cautelar diversa da prisão no atual estágio processual. 11. A estabilidade momentânea do paciente, por si só, não autoriza a revogação da prisão ou a adoção de tratamento ambulatorial, ausente perícia médica conclusiva que fundamente medida de segurança alternativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança exige a conclusão de incidente de insanidade mental instaurado de forma regular, com laudo médico atual que comprove a necessidade de tratamento." "A existência de condenação superveniente e o descumprimento de condições anteriormente impostas para tratamento psiquiátrico impedem a liberação imediata do apenado, ainda que já tenha sido considerado inimputável em execução anterior." "A adoção de providências pelo juízo, como a reavaliação psiquiátrica e a solicitação de Projeto Terapêutico Singular (PTS), afasta a caracterização de omissão judicial ou de constrangimento ilegal." "A estabilidade clínica momentânea do apenado não substitui a conclusão de perícia oficial exigida por lei para eventual modificação no regime de cumprimento da pena." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 149 a 154. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021985-97.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS (OAB/BA nº 82.469), e como paciente JOCÉLIO AZEVEDO LIMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5